Tribunal: STF
Processo: HC 94789
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
   TORTURA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
   EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO. RELEVÂNCIA CAUSAL. DEVER DE AGIR. 
   TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
1.	O trancamento da ação 
   penal por ausência de justa causa é medida excepcional, 
   justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da 
   conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios 
   de autoria, o que não ocorre no caso sob exame.
2.	Crime de 
   tortura praticado pela companheira do paciente contra sua filha. 
   Omissão do paciente, que vivia em sociedade conjugal de fato com 
   a corré. Relevância causal. Dever de agir, senão de direito ao 
   menos de fato.
3.	Ação penal, ademais, transitada em 
   julgado.
	Ordem indeferida.